Tribunal: TJSP
Processo: 1003491-49.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – DESCONTOS AUTOMÁTICOS NÃO AUTORIZADOS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO
A indenização por dano moral prescinde de provas quanto à repercussão no âmago da vítima, tendo em vista ser de difícil demonstração. Basta, para seu reconhecimento, a comprovação dos atos, comissivos ou omissivos, que possam causá-lo. A avaliação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – DESCONTOS AUTOMÁTICOS NÃO AUTORIZADOS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO
A indenização por dano moral prescinde de provas quanto à repercussão no âmago da vítima, tendo em vista ser de difícil demonstração. Basta, para seu reconhecimento, a comprovação dos atos, comissivos ou omissivos, que possam causá-lo. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência. Valor de R$ 3.000,00, a cada autor, adequado às especificidades do caso.
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095598
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003491-49.2018.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que são apelantes JOSÉ
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA) e AILTON RODRIGUES (INTERDITO(A)), é
apelada UNIVERSO ONLINE S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003491-49.2018.8.26.0266
APELANTES: JOSÉ RODRIGUES e AILTON RODRIGUES (AMBOS JUSTIÇA
GRATUITA; INTERDITADOS)
APELADO: UNIVERSO ON LINE S.A.
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: ITANHAÉM
AÇÃO INDENIZATÓRIA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. JAMIL CHAIM ALVES
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA CONSUMIDOR
COBRANÇA INDEVIDA
DESCONTOS AUTOMÁTICOS
NÃO AUTORIZADOS INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
CABIMENTO
A indenização por dano moral prescinde de provas quanto à
repercussão no âmago da vítima, tendo em vista ser de difícil
demonstração. Basta, para seu reconhecimento, a comprovação
dos atos, comissivos ou omissivos, que possam causá-lo. A
avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita
pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Valor de R$ 3.000,00, a cada autor, adequado às especificidades
do caso.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. Sentença de fls.
222/229, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, a fim
de condenar a ré a restituir os valores descontados indevidamente da conta corrente
indicada na inicial, com correção monetária a partir de cada desembolso e com juros
moratórios a partir da citação. Em razão da sucumbência majoritária da ré, condenou-a ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da condenação.
O D. Magistrado a quo considerou ser aplicável à relação jurídica subjacente

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003491-49.2018.8.26.0266
à ação o Código de Defesa do Consumidor. Em razão disso, inverteu o ônus da prova e
concluiu não haver provas da contratação dos serviços da ré pelos autores, de modo que as
cobranças apontadas na inicial foram reputadas indevidas. Não reconheceu o direito à
indenização por dano moral, entendendo não ser o caso indenizável. Com base nesses
fundamentos, julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré à devolução dos
valores cobrados indevidamente por um serviço não contratado.
Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação (fls. 234/244).
Alegaram, em síntese, que a indenização por dano moral é devida.
Houve contrarrazões (fls. 247/255).
Houve parecer do I. Ministério Público (fls. 282/284) favorável ao provimento
do recurso.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de ação indenizatória na qual os autores alegam não terem
contratado os serviços da ré (pacote de antivírus), de modo que acreditam fazer jus à
indenização por dano moral e à devolução dos valores debitados indevidamente da conta
corrente mantida pelo autor, Sr. Ailton. Como a apelação só impugnou o capítulo dos danos
morais, sobre ele recairá a análise do voto.
Certamente, como há muito reiterado por esta Desembargadora, a
indenização por dano moral prescinde de provas quanto à repercussão no âmago da vítima,
tendo em vista ser de difícil demonstração. Basta, para seu reconhecimento, a comprovação
dos atos, comissivos ou omissivos, que possam o causar. A avaliação sobre quais fatos que
causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da
experiência.
Soma-se a isso o raciocínio de que a indenização por dano moral deve ser

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003491-49.2018.8.26.0266
uma forma de compensar todo o estresse que a conduta da parte contrária ocasionou à
parte lesada. Seu escopo visa contemplar aquilo que a mera devolução dos valores pagos
não é capaz de atender. Ora, os autores são cobrados durante 1 (um) ano (fls. 29/50) por
algo que não contrataram, reclamam com o fornecedor (fls. 3), que se nega a sanar o
problema, inutilizando o tempo precioso despendido por eles para tentar em vão solucionar
o imbróglio, e esses fatores passam a ser ignorados na avaliação do dano?
Reduzir o campo de incidência do instituto do dano moral às raríssimas
situações de grave afronta a direito da personalidade é compactuar com a conduta
desidiosa, indiferente, insensível e descompromissada dos fornecedores de produtos e
serviços, que, em vez de resolverem prontamente os problemas que lhes são postos pelos
consumidores, tratam-nos com descaso, justamente por saberem que na maioria dos
casos serão condenados apenas ao pagamento na esfera exclusivamente patrimonial
(danos materiais, devolução de valores pagos, etc.).
São essas as razões que levam esta Desembargadora a sustentar a análise
da indenização por danos morais sob o crivo dos fatos potencialmente lesivos, à luz das
máximas da experiência (CPC, art. 375). Sem isso, só mantendo, quando cabível, como no
caso, a restituição dos valores cobrados indevidamente, não se pode falar que o consumidor
lesado fora reparado a contento, visto que, em última análise, a única preocupação foi evitar
o enriquecimento sem causa do fornecedor, que deixou de fazer jus, após o
reconhecimento judicial da pretensão condenatória dos autores, aos valores retidos
indevidamente a esse título.
Calcada nessas premissas, reconhecendo que a conduta da ré gerou
incômodo por um longo período de tempo, sem qualquer assistência quando demandada
extrajudicialmente para tanto, vislumbro ser possível a condenação por danos morais. Para
fixação do valor, além do período em que ficaram sendo importunados com os descontos
automáticos, considero também a capacidade econômica da ré, empresa milionária (fls. 88)
e o escopo punitivo-preventivo-compensatório do instituto, de modo que concluo ser
satisfatória a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada autor, com correção monetária
desde a publicação do v. Acórdão (Súmula 362 do C. STJ) e com juros moratórios a partir da
citação (mora ex persona).
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando
parcialmente a r. Sentença para julgar a ação PROCEDENTE, condenando a ré ao
pagamento de indenização por dano moral, fixando-a em R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada
autor, com correção monetária desde a publicação do v. Acórdão e com juros moratórios a
partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003491-49.2018.8.26.0266
Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora